Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-68.2016.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001567-68.2016.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDILEIA DA PENHA TARGA - CPF: 709.459.501-87 (EMBARGANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
0001567-68.2016.8.11.0052

E
MBARGANTE:

EDILEIA DA PENHA TARGA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO ACOMPANHADO D
A C
É
DULA DE CR
É
DITO BANCARIO
E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA – RECURSO PROVIDO

– OMIS
SÕES
E
CONTRADIÇÃO

–
INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões e
contradição
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDILEIA DA PENHA TARGA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
275767385
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e
contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
273166881
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo
BANCO DO BRASIL
AS

que
, por
unanimidade
,

proveu o recurso para
“
para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor devido, acrescido dos encargos contratuais até a data do pagamento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termo
s do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.
”

Em síntese,
sustenta que houve omissão quanto à análise do verdadeiro extrato bancário, juntado às folhas 82 a 84, que demonstra a ausência de movimentação
/recebimento
do valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Alega que o espelho de crédito apresentado pelo embargado não pode ser considerado um extrato bancário real, pois
o referido documento
juntamente com a cédula de crédito bancário não contém a assinatura da embargante, o que o torna inválido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
278618851
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e
expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que
houve omissão quanto à análise do verdadeiro extrato bancário, juntado às folhas 82 a 84, que demonstra a ausência de movimentação do valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

E ainda, que o espelho de crédito apresentado pelo embargado não pode ser considerado um extrato bancário real, pois juntamente com a cédula de crédito bancário não contém a assinatura da embargante, o que o torna inválido.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelada, visando o recebimento da importância de R$ 111.181,29 (cento e onze mil cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia operação nº 4001070-8, emitida em 16/06/2011, na qual o banco liberou à demandada o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Em razão da inadimplência da requerida, foi ajuizada a apresente ação.

Julgada improcedente a demanda, recorre o banco autor.

Pois bem.

Prescrição intercorrente.

Consoante relatado, ao
apresentar contrarrazões, a apelada suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreu mais de 5 anos entre o ajuizamento da presente ação e a citação da parte requerida, não havendo nos autos qualquer decisão que tenha suspendido o curso do prazo ou ocorrido outro fato que justifique a suspensão do prazo prescricional.

Contudo, diferentemente da prescrição ordinária, que se opera diante da inércia do autor no ajuizamento da ação, a prescrição intercorrente é aquela que se
dará após a citação da parte requerida.

Sobre o tema, impende destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao Tema IAC nº 1.

E na primeira delas o paradigma estabelece que:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.”

No caso, todavia, a autora jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 5 (cinco) anos após a citação da requerida.

Desta feita, rejeito a preliminar
suscitada.-

Mérito.

Com efeito, verifica-se dos autos que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, o autor instruiu adequadamente o feito com cópia da cédula de crédito bancária (ID 257707168 - Pág. 28/36), acompanhada do demonstrativo de conta vinculada (ID 257707168 - Pág. 38/39), demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA. -
Tendo sido instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária acompanhada dos extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de
documento indispensável
. - O pacto referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, quando comparada com a tarifa média de mercado. - A taxa média de mercado informada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que observadas as seguintes condições: I) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ -
AgRg
no REsp n° 660.679/RS); e II) haja expressa previsão no contrato (STJ -
AgRg
no Ag n° 943.353/RS)
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.198582
-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A cédula de crédito bancário configura documento hábil a instruir ação de cobrança e demonstrar a existência da dívida, principalmente quando se encontra devidamente acompanhada dos extratos bancários, com a evolução da dívida. - Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de cobrança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149891-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (destaquei)

De se destacar que o fato de a Cédula de Crédito Bancário contendo todos os dados da devedora, não se encontrar assinada pelo seu preposto, nada interfere na demonstração da celebração do negócio jurídico, tendo em vista estar acompanhada
do demonstrativo de conta vinculada que comprova a disponibilização dos valores à mutuária, bem como a evolução da dívida, consoante se verifica abaixo:

[...]

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)
g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM MÚTUO BANCÁRIO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA CUJA FALTA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FIDEDIGNO EXTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- Não se afigura indispensável à propositura da ação o documento que constitui apenas um dos possíveis meios de prova, cuja falta pode influir no julgamento do mérito, mas não justifica a prolação de sentença terminativa.

- Em ação de conhecimento que tem por objeto a cobrança de dívida prevista em cédula de crédito bancário, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios de prova do mútuo, como a exibição de extratos bancários.

- Demonstrada, por meio de fidedigno extrato bancário, a transferência da quantia mutuada para o réu, sem que este se desincumba do ônus de comprovar o pagamento do débito, há que julgar procedente o pedido de condenação à restituição do valor emprestado
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.210700
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor devido, acrescido dos encargos contratuais até a data do pagamento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a reforma da sentença
.

Ademais, os supostos extratos indicados pela embargante, que de fato comprovariam a ausência de depósito do valor relativo à cédula de crédito bancário, sequer é
de conta bancária de sua titularidade, conforme se observa do ID
257707168 – Pág. 82/84
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025